Tribunal: TJPA
Processo: 0804218-66.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5836 - Alienação ou Oneração Fraudulenta de Coisa Própria
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804218-66.2026.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO AGUIAR PAZ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIRETO DA COMARCA DE VIGIA DE NAZARÉ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REVISÃO NONAGESIMAL. TESE PREJUDICADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, VII, c/c art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se subsiste constrangimento ilegal pela ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva; e (ii) definir se há excesso de prazo na instrução criminal ou na manutenção da prisão cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia relativa à ausência de revisão nonagesimal da prisão preventiva está prejudicada em razão da reavaliação da necessidade de manutenção da custódia no curso da impetração.

4. A inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da prisão preventiva.

5. O excesso de prazo não se constata por simples soma aritmética dos prazos processuais, exigindo demonstração de mora irrazoável decorrente de desídia do Poder Judiciário ou da acusação.

6. A ação penal apresenta tramitação regular, com duração inferior a sete meses desde a conversão do flagrante em preventiva, com oferecimento de denúncia, apresentação de resposta à acusação, recebimento da inicial e designação de audiência de instrução.

7. A marcha processual mostra-se compatível com a complexidade do feito que apura a prática de dois crimes, inexistindo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a ação penal tramita regularmente e sem desídia judicial, em prazo compatível com a complexidade do feito.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 69, 157, § 2º, VII, e 307. CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 6.582/DF, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 10.03.2022. STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024. STJ, AgRg no HC n. 946.135/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente a impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 9 de abril de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus

impetrado em favor de BRUNO AGUIAR PAZ, no qual se aponta constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução criminal e na prisão preventiva do paciente, ressaltando a ausência de revisão prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP.

Nesse contexto, pugna liminarmente e no mérito pelo relaxamento da custódia e expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas.

Indeferida a liminar (ID 34239527) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 34210608), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 34601269).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que a necessidade de manutenção da prisão foi reavaliada no curso da impetração (Processo n.

0801597-38.2025.8.14.0063, ID 171897500), o que torna prejudicada a tese de constrangimento ilegal por ausência de revisão nonagesimal prevista no parágrafo único do art. 316 do CPP, sendo importante ressaltar que segundo entendimento jurisprudencial da Suprema Corte, a inobservância de reavaliação no prazo legal de 90 (noventa) dias, "não implica a revogação automática da prisão preventiva"
(STF,
ADI n. 6.582/DF
, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. em 10/03/2022).

Sob outro ângulo, os demais argumentos não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, VII c/c art. 307, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e que objetiva o relaxamento da custódia sob o argumento de excesso de prazo na instrução criminal e na custódia cautelar.

Sem embargo, é firma no Superior Tribunal de Justiça o entendimento jurisprudencial de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/04/2024).

Na espécie, infere-se do itinerário processual que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 15/09/2025, sendo oferecida denúncia pelo Ministério Público em 21/10/2025 e apresentada resposta à acusação pela defesa em 10/11/2025, com recebimento da exordial acusatória em 26/01/2026 (ID 33988567, pág. 30-33, 81 e 85-89) e audiência de instrução e julgamento designada para o dia 30/04/2026 (Processo n. 0801597-38.2025.8.14.0063, ID 169926119).

Nesse contexto, verifica-se que a ação penal apresenta tramitação regular e compatível com a complexidade do feito, que apura a prática de dois crimes (roubo majorado e falsa identidade), razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de excesso de prazo na prisão cautelar ou no trâmite da instrução criminal.

Sendo assim, "o excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso”, sendo que
“a análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem"
(STJ,
AgRg no HC n. 946.135/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/11/2024).

Diante do exposto, conheço parcialmente a impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/04/2026